Tribunal: STF
Processo: ARE 1569170
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adicional de insalubridade. Professor titular. Decreto estadual 40.687/1962. LCE 432/85. Laudo pericial. Artigos 5º, L.V e 93, IX, da CF. Aplicação dos temas 660 e 339 da repercussão geral pela instância de origem. Não conhecimento do recurso. matéria remanescente. súmulas 279 e 280 do STF. Inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela alínea c do art. 102, III, da CF. Honorários de sucumbência. Pretensão de redução. Improcedência. Ausência de interesse recursal. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido, em parte, o recurso, por ser manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que, na parte conhecida, negou-lhe seguimento, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional local, demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmulas 279 e 280 do STF) e porque inadmissível, na hipótese, o recurso extraordinário interposto com base na alínea c do art. 102, III, da CF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida e a possibilidade de redução, no caso, da verba honorária de sucumbência. 



    III. Razões de decidir 



    3. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica tema de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia apenas agravo interno ao Tribunal de origem



    4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    5. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, alínea c, da CF, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 



    6. Improcedente o pedido de redução dos honorários sucumbenciais, considerando que, no caso, a decisão agravada condicionou a majoração em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que não ocorreu, em virtude de que o recurso de apelação cível foi parcialmente provido. Ausente, portanto, o interesse recursal. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.